Tribunal: TJDFT
Processo: 0730486-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730486-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ajuizada pela ora agravante em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A, indeferiu o pedido de tutela provisória, formulado no sentido de que o banco fosse impedido de realizar novos descontos em conta salário da autora, bem como fosse obrigado a restituir, de forma imediata, o salário bloqueado, referente ao mês de agosto de 2021, “diante da ausência de preservação de seu mínimo existencial” (id 101318695 dos autos n. 0729835-85.2021.8.07.0001). Nas razões do recurso, a agravante, em apertada síntese, esclarece que não conseguiu arcar com o pagamento da fatura do cartão de crédito com vencimento em outubro de 2020, e que, no mês seguinte, o banco realizou desconto, do valor mínimo da fatura, na conta salário da autora, que é servidora pública distrital. Afirma que entrou em contato com o banco e firmou acordo de parcelamento do débito, usando como base a fatura do cartão com vencimento no mês de novembro de 2020, e sendo considerada a primeira parcela aquela descontada diretamente na conta salário da autora, restando saldo remanescente de 24 (vinte e quatro) parcelas no valor aproximado de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais). Informa que o banco não concretizou o pacto, e permaneceu realizando descontos na conta salário da agravante, devido a erro operacional admitido pela própria instituição financeira. Afirma que os descontos se mantiveram e se tornaram mais elevados, até que em agosto de 2021 o salário da agravante foi integralmente consumido para pagamento da parcela, que também foi descontada no mês subsequente. Conta que efetivou várias reclamações contra o banco e que, apesar de achar a taxa de juros cobrada bastante elevada, conformou-se com a negociação, razão pela qual as reclamações passaram a ser apenas quanto ao não cumprimento do acordo por parte do Banco. Reafirma que o banco não cumpriu o acordo, não enviou boletos, faturas ou guias para efetivar o pagamento das parcelas, mantendo os descontos em conta salário da autora. Entende que houve falha na prestação do serviço, porque além de não cumprir o acordo, o Banco impediu que a autora firmasse novo parcelamento da dívida. Entende que não poderia ser penalizada com os efeitos da mora, porque havia firmado acordo com o banco, que não cumpriu com sua parte. Alega, ainda, que a instituição bancária, com sua conduta, contribuiu com o endividamento da autora, que não consegue arcar com outros compromissos financeiros, já que o banco tem efetuado os descontos em sua conta salário. Tece considerações a respeito da Lei n. 14181/2021, do superendividamento, e defende que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória, porque estaria clara a conduta abusiva e ilegal do Banco, bem como o risco gerado com descontos em conta salário que não garantem o seu mínimo existencial. Requer a concessão de medida liminar, para que, antecipando-se os efeitos da tutela, seja o Banco impedido de realizar novos descontos na conta salário da agravante, bem como para que o Banco seja obrigado a devolver à agravante os valores descontados em sua conta salário ou, alternativamente, parte dos valores descontados, nos termos da peça inicial da ação principal. Sem preparo, porque a agravante é beneficiária da justiça gratuita (id 101361062 dos autos principais n. 0729835-85.2021.8.07.0001). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Apesar dos argumentos lançados no recurso, não se vislumbra, neste primeiro exame, a presença de requisito que autorizaria a antecipação da tutela recursal. Com efeito, embora seja possível vislumbrar o risco da demora, neste exame superficial, não há elementos suficientes a indicar, de pronto, o alegado direito da autora, porque da análise dos elementos até então juntados ao feito principal, não se extrai a conclusão de que houve falha na prestação do serviço ou inadimplemento, pelo Banco, do acordo firmado entre as partes. O documento de id 101318702 indica que o Banco autorizou o parcelamento da fatura em atraso, mas a autora não teria concordado com os juros aplicados à operação. Além disso, o mesmo documento indica que a autora sabia que, se não pagasse a primeira parcela do acordo na data prevista, o desconto do valor mínimo da fatura seria efetuado em sua conta salário, recaindo, assim, no crédito rotativo, o que, ao que tudo indica, de fato ocorreu. Sabe-se que os juros aplicados nos casos de inadimplência no pagamento de fatura de cartão de crédito são um dos mais altos praticados pelas instituições bancárias, mas a cobrança dos encargos, por si, não pode ser classificada como conduta ilegal do Banco, a ponto de autorizar a tutela provisória requerida ao Juízo de origem. Ademais, embora a agravante alegue que o Banco descontou, diretamente em sua conta salário, quase que a totalidade de seus rendimentos, o que seria, aí sim, conduta abusiva, é possível verificar, em consulta aos extratos por ela mesma juntados em id 29233720 destes autos, que o Banco providenciou o estorno de parte das quantias descontadas, conforme rubricas registradas nos dias 19/08 e 06/09 Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator